Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007869-53.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
RECORRIDO(S): ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54379460) interposto por JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Privado, assim ementado (id. 36338993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
Ausentes concomitantemente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não há que ser mantida a tutela de urgência que determinou a manutenção da posse de veículo em mãos de terceiro residente em local diverso de onde se desenvolve o litígio, sob pena de representar risco ao resultado útil do processo, muito mais ainda quando há comprovação de oneração do veículo em local diverso do domicílio do terceiro em virtude das multas de trânsito lançadas sobre o veículo por excesso de velocidade, podendo acarretar perigo de demora inverso.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007869-53.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 22/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 44393977, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 52179451).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal; artigos 113; 421, caput e parágrafo único; 481 e 534 do Código Civil e artigos 7o e 678 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria indevida a revogação da liminar anteriormente concedida para manter a Recorrente na posse do veículo adquirido, na medida em que a referida tutela de urgência teria se lastreado em documentos sólidos, na posse do bem e nos comprovantes de pagamento.
Acrescenta que, na condição de terceiro de boa-fé, o negócio jurídico deve ser mantido e a Recorrida deve propor a ação judicial cabível com o fim de receber os valores pagos à consignatária Sportcars Comércio e Locações de Veículos EIRELI, que intermediou a venda.
Recurso tempestivo (id. 54902474) e devidamente preparado (id. 56336490).
Sem contrarrazões, conforme id. 58273623.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida, reformando a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos dos Embargos de Terceiros propostos pela Recorrente, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a manutenção da posse do veículo em seu favor.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 5o, LIV, da Constituição Federal; artigos 113; 421, caput e parágrafo único; 481 e 534 do Código Civil e artigos 7o e 678 do Código de Processo Civil 300 do Código de Processo Civil, em que se sustenta o desacerto do acórdão que revogou a tutela antecipada deferida pelo Juízo de primeiro grau, inadmissível o recurso por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII